Tribunal: TJDFT
Processo: 0017228-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0017228-91.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY MARTINS DOS SANTOS, BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A APELADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, WESLEY MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da AÇÃO REVISIONAL ajuizada por WESLEY MARTINS DOS SANTOS em desfavor de BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A, . É o relatório. Decido. As partes informam que houve a quitação do contrato objeto da lide, fato que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, não conheço dos recursos nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator